Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-66.2019.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença[1], o embargado interpusera recurso de apelação[2]. O apelo fora admitido, e, devidamente intimados, os embargantes apresentaram as respectivas contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o apelo manejado pelo embargado – Dr. Murilo dos Santos Guimarães, OAB/DF no 51.781 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que a peça de recursal de apelação não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrita por advogado desprovido de lastro para patrocinar o embargado/apelante, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de substabelecimento conferindo poderes ao firmatário do apelo aviado, sob pena de desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença, ID 19761311. [2] - Apelação, ID 19761316. [3] - Contrarrazões ID 19761322. [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)